Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-20.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NÃO CONCEDIDA NA INSTÂNCIA A QUO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte agravada sobreste qualquer expediente interno que impeça a parte agravante a acumular os cargos de agente penitenciário e de professor. Em apertada síntese, a parte agravante esclarece que no dia 15/05/2019, data da posse no cargo de agente penitenciário (atualmente Agente de Execução Penal), foi obrigado a pedir vacância do cargo de professor, em razão da impossibilidade de acumulação com o cargo pretendido. Afirma que em 12/09/2019 foi publicada a Lei no 6.373/2019, passando-se a permitir a acumulação do cargo de Agente de Execução Penal com um cargo de professor. Desta feita, solicitou a administração pública a recondução ao cargo de professor, cumulativamente ao cargo de agente penitenciário, requerendo, ainda, a redução da carga horaria de 40h para 20h semanais, para que não houvesse incompatibilidade de horários. Contudo, tais pleitos foram indeferidos. Defende a legalidade da sua recondução e da acumulação dos cargos, pugnando que seja concedido efeito suspensivo ativo inaudita altera pars, para determinar que o agravado suspenda qualquer expediente, no sentido de obrigar a Agravante a escolher um dos cargos que ocupa, mantendo-a nos dois cargos, até o fim do julgamento final do mérito, sob pena de multa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13052175). Liminar indeferida (ID 13227349). Contrarrazões apresentadas (ID 13850133).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais.
V. Em tese, é direito da administração a livre disponibilidade quanto a gestão de seu pessoal, especialmente quanto a possibilidade de redução da carga horária, devendo ser reconhecida a oportunidade e a conveniência para a prática do ato. Ou seja, deve ser sopesado o interesse particular do servidor e o interesse público da administração. Isso somente será possível após a dilação probatória. Em outras palavras, trata-se de ato discricionário da Administração, onde não cabe a intervenção do Poder Judiciário.
VI. O Judiciário não pode, à revelia da instrução do feito, determinar liminarmente a recondução ao cargo pretendido. Ademais, sendo a tutela perseguida de cunho satisfativo, impedido está, neste momento processual, a sua concessão.
VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.